Tribunal: TJDFT
Processo: 0708936-27.2025.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0708936-27.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, LUIZ CARLOS GAMA PINTO APELADO: LUIZ CARLOS GAMA PINTO, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E S P A C H O Preliminar de Recurso - Manifestação Manifeste-se a parte recorrente LUIZ CARLOS GAMA PINTO sobre as preliminares suscitadas em sede de Contrarrazões (ID 77925665), no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator